Tribunal: TJDFT
Processo: 0725642-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725642-56.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.021 dias-multa. 2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas diante da ilegalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas. Requer, ainda, que a pena-base seja fixada no mínimo legal ou que o aumento por cada circunstância valorada negativamente ocorra na fração de 1/6 a partir da pena mínima em abstrato. Por fim, pede a fixação do regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) se as buscas observaram os ditames legais; (ii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (iii) se a avaliação desfavorável da culpabilidade do agente foi fundamentada de forma idônea (iv) readequação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese de nulidade por ilegalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, uma vez que não foi submetida a apreciação ao juiz de origem. Precedentes. 5. Na hipótese, as buscas foram realizadas com base em fundada suspeita, decorrente de fatos concretos, sendo legítimas e não ensejam nulidade das provas obtidas. 6. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório. 7. A valoração negativa da culpabilidade fundamentada em condenações pretéritas vai de encontro ao Tema Repetitivo 1.077, do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu a tese no sentido de que condenações anteriores não consideradas para caracterizar reincidência, só podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena para fins de antecedentes criminais. 8. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 9. Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2028959, 0749008-90.2024.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025. Acórdão 2007042, 0710937-07.2024.8.07.0005, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025. Acórdão 1975585, 0712488-68.2023.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025. Acórdão 1980849, 0725817-55.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025. Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025. Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025. Acórdão 2026255, 0740678-07.2024.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025. Acórdão 1999206, 0718331-48.2022.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput e §1o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando que a busca foi baseada em denúncia anônima sem investigação prévia e em critério subjetivo, sem elementos concretos, afirmando que atitude suspeita ou nervosismo não legitimam a revista e que denúncia anônima não constitui justa causa. Argumenta a ilicitude do ingresso forçado em domicílio, pois não havia mandado judicial nem fundadas razões para flagrante delito, sendo a posse de uma chave presumida insuficiente para justa causa. Pontua que o órgão julgador aplicou equivocadamente o Tema 280/STF. Acrescenta que a prova ilícita contamina as derivadas, pois a apreensão decorreu do ingresso ilegal, motivado por busca pessoal também ilegal, não havendo fonte independente ou nexo causal atenuado. Requer a exclusão das provas e a absolvição por ausência de materialidade válida, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP; b) artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, buscando seja aplicada a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), dada a ausência de fundamentação concreta em sentido contrário. Articula, ainda, que houve bis in idem na dosimetria, pois a quantidade de droga foi usada para elevar a pena-base, afastar o tráfico privilegiado e impor regime mais gravoso, em violação ao artigo 42 da Lei de Drogas, que veda dupla valoração da mesma circunstância. Nos aspectos supramencionados aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, incisos XI, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Afirma, também, que o recurso se fundamenta na alínea “b” do permissivo constitucional, pois o acórdão violou o Tema 280 do STF ao admitir ingresso domiciliar sem mandado judicial em crime permanente, sem exigir fundadas razões prévias, contrariando os parâmetros constitucionais para flagrante delito. II - As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade dos apelos afasta a possibilidade de suas admissões. Com efeito, o prazo para interposição dos recursos criminais é de 15 (quinze) dias corridos, a teor do que dispõem os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil e 798 do Código de Processo Penal. No presente caso, o acórdão da apelação foi disponibilizado no DJe em 23/10/2025 e publicado em 24/10/2025. O prazo iniciou em 27/10/2025 e encerrou em 10/11/2025. Assim, os recursos especial e extraordinário, interpostos apenas em 13/11/2025, são manifestamente intempestivos, pois o prazo fatal ocorreu em 10/11/2025. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir no que tange à suposta afronta aos artigos 157, caput e §1o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso especial interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta do cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). O recurso extraordinário, por seu turno, não colheria melhor sorte no tocante à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto tal dispositivo constitucional não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento– enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Tampouco caberia dar curso ao apelo extremo no que se refere à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da CF. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Além disso, eventual apreciação das teses recursais implicaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, não mereceria trânsito o apelo extremo pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve declaração a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028